Tribunal: TJES
Processo: 0005673-80.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inadimplemento; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005673-80.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NIB FERRAGENS LTDA e outros (2)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Embargos Declaratórios rejeitados, com advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)
.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do Id. 4122066 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo manejado pelo embargante contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, por meio da qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos apelantes na ação de prestação de contas ajuizada pelo recorrido. (fls. 204/205, integrada pelo ato de fl. 227)

Em suas razões (Id. 4514344), o embargante alega basicamente que o julgado incorre em obscuridade no enfrentamento da
“[...]preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial[...]”
, além de omissões por não considerar que
“[...]a configuração da relação de consumo abarcaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a necessária produção de prova pericial[...]”
, bem como quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. A final, requer sejam acolhidos os embargos declaratórios.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega basicamente que o julgado incorre em obscuridade no enfrentamento da
“[...]preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial[...]”
, além de omissões por não considerar que
“[...]a configuração da relação de consumo abarcaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a necessária produção de prova pericial[...]”
, bem como quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que a parte embargante pleiteou a prova técnica por meio da petição de fl. 202 justificando expressamente que ela se prestaria a
“[...]comprovar a existência de comissão de permanência cumulada com juros moratórios, o que configura anatocismo, não permitido na legislação pátria.”

Assim, ainda que tenha o Magistrado singular indeferido a produção de prova pericial, ao proferir a sentença culminou por acolher
“[...]
a pretensão dos apelantes considerando ilegal a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa, referenciando inclusive o disposto na súmula nº 472, do e. STJ, denotando evidente que não há que se falar em cerceamento de defesa no caso em apreço[...
]”
, como claramente exposto no julgado recorrido.

No que diz respeito à incidência do CDC, o aresto embargado anuiu com o entendimento do Julgador de origem que se amolda à jurisprudência do e. STJ, no sentido de que
“[...]
é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.[...]”
(REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, este sodalício entendeu por bem em desprover o apelo manejado pela embargante
“[...]pois se a pretensão autoral era a condenação dos apelantes no pagamento do valor originariamente contratado
“[...]expurgando tão-somente da dívida a cumulação de encargos financeiros no período de inadimplência, devendo incidir apenas a comissão de permanência[...]”
, resta evidenciada a sucumbência mínima do autor nos moldes delineados no comando sentencial atacado.[...]”

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, advertindo a embargante
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 09/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.